Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-22.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIMENTO. CARTÃO COM CHIP E UTILIZAÇÃO DE SENHA DE USO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE GUARDA E ZELO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes, nos autos, elementos suficientes ao desate da lide. Nos termos do art. 370, parágrafo único, e art. 371 do CPC, cumpre destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade das diligências requeridas com esse fim. Logo, se o MM. Juiz considerou prescindir da prova oral para formar seu convencimento, uma vez que entendeu ser suficiente o conjunto probatório apresentado, agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. As transações efetuadas com a utilização de cartão com chip e de senha de uso pessoal revelam que se trata de compra presencial e, assim sendo, fornecem credibilidade e veracidade às operações bancárias efetuadas nessas condições, levando à conclusão de que, no caso em tela, as compras questionadas só podem ter sido realizadas pelo Autor ou por terceiro que teve acesso a sua senha, restando caracterizada, neste caso, culpa exclusiva do consumidor em razão da falta de cuidado na guarda de seu cartão e senha de uso pessoal.
3. Com esteio em prova pericial realizada nos autos, não há como ser imputada à instituição financeira requerida a responsabilidade pelas operações de crédito contestadas pelo Apelante, não cabendo, por conseguinte, o reconhecimento da inexistência dos débitos, tal como pretende o Recorrente, porquanto não evidenciados indícios de fraude de terceiros ou falha na prestação dos serviços, mas eventual culpa exclusiva do consumidor ao facilitar o acesso a seu cartão e senha pessoal a terceiros.
4. Recurso conhecido e não provido.